Tribunal: TJMT
Processo: 1000215-41.2022.8.11.0022
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000215-41.2022.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DOMINGOS GOMES DE CARVALHO - CPF: 352.608.231-68 (APELANTE), JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.857.361-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MARCUS JOSE PIERONI - CPF: 982.238.798-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JENNIFER MIKAELLY PEREIRA NEVES - CPF: 051.269.211-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELANTE), DOMINGOS GOMES DE CARVALHO - CPF: 352.608.231-68 (APELADO), JENNIFER MIKAELLY PEREIRA NEVES - CPF: 051.269.211-42 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.857.361-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCESSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRAZO PARA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que determinou o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária ao requerente, devido desde a cessação administrativa, condicionado à reabilitação profissional ou conversão em aposentadoria por invalidez, em caso de irreabilitabilidade.

II. Questão em discussão

2. Duas questões estão em discussão: (i) a possibilidade de conversão do auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por invalidez em virtude de incapacidade total e permanente; e (ii) a adequação do prazo de cessação do benefício fixado na sentença.

III. Razões de decidir

3. A prova pericial atestou incapacidade parcial e permanente para atividades laborais de esforço físico médio ou elevado, mas reconheceu a capacidade residual para atividades compatíveis com as limitações físicas do segurado.

4. Não restou configurada a incapacidade total e permanente necessária para a concessão de aposentadoria por invalidez.

5. A sentença determinou a manutenção do benefício até a conclusão da reabilitação profissional ou comprovação de incapacidade irreversível, em conformidade com o art. 62 da Lei no 8.213/1991, sem prejuízo do direito à revisão periódica conforme o art. 101 da mesma lei.

6. A fixação de prazo específico ou automático para cessação do benefício atentaria contra o princípio da dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A conversão de auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por invalidez depende de comprovação de incapacidade total e permanente, nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/1991. 2. A manutenção do benefício por incapacidade temporária deve ser condicionada à reabilitação profissional ou à constatação de incapacidade irreversível, conforme art. 62 da Lei no 8.213/1991, respeitando-se o direito de revisão periódica previsto no art. 101 da mesma lei."

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.213/1991, arts. 42, 62 e 101.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AC no 1000115-17.2020.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 14/02/2023; Súmula 47/TNU.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação cíveis interposto por
DOMINGOS GOMES DE CARVALHO
e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos da Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez Acidentária ou Sucessivamente o Restabelecimento do Auxílio-Doença Acidentário c/c Pedido de Tutela de Urgência identificada pela numeração única: 1000215-41.2022.8.11.0022.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido do autor e condenou o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a
restabelecer o auxílio por incapacidade temporária
(auxílio-doença por acidente de trabalho) ao requerente Domingos Gomes de Carvalho, consistente em renda mensal conforme preceitua o artigo 61, da Lei n.o 8.213/1991, devida desde a data da cessação do benefício de auxílio-doença, NB: 518.132.169-7, espécie: 91, qual seja,
15 de setembro de 2021,
e a
DIP – data do início de pagamento das parcelas vincendas, a partir da data da sentença
, devendo o requerente ser submetido a
reabilitação profissional
para o exercício de outra atividade,
não cessando o benefício de auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho
até que seja dado como habilitado para o desempenho de outra atividade que lhe garanta a subsistência, ou, quando considerado não recuperável, for
aposentado por invalidez
, nos termos do artigo 62, §1° da Lei n.o 8.213/1991, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), para cada violação até o limite no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo das demais cominações legais para o caso de desobediência (Id: 246560208).

Inconformado, o primeiro apelante (Domingos Gomes de Carvalho), alega que a incapacidade do beneficiário é total e permanente. Além disso, assevera que, o mesmo possui idade avançada, baixo grau de escolaridade, tendo desenvolvido atividade simples e braçais em sua vida laborativa, o que afirma comprovar o direito e a necessidade de que o benefício de auxílio por incapacidade temporária por acidente de trabalho em aposentadoria por incapacidade permanente.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, convertendo o seu benefício de auxílio por incapacidade temporária por acidente de trabalho em aposentadoria por incapacidade permanente por acidente de trabalho desde a DCB, ou, alternativamente, que seja mantido o benefício por incapacidade temporária acidentário até que deixe de existir a incapacidade do autor (Id: 246560221).

Por sua vez, o segundo apelante (Instituto Nacional do Seguro Social – INSS), sustentou que o beneficiário já está em nova atividade laboral, que ao fixar prazo demasiadamente elastecido para DCB, impedindo a reavaliação das condições de saúde do seguro pela administração, pode ensejar ao pagamento indevido do benefício, já que o autor pode recobrar sua capacidade laborativa antes do prazo fixado.

Por fim, manifesta pela reformada da sentença, para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais (Id: 246560211).

A parte autora, ora primeiro apelante, apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pelo INSS (Id: 246560218).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, se absteve de se manifestar nos autos, se fundamentando na ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id: 258766684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por
DOMINGOS GOMES DE CARVALHO
e pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, em face da sentença proferida nos autos da ação de concessão de aposentadoria por invalidez acidentária ou restabelecimento de auxílio-doença acidentário, ajuizada pelo autor.

Após detida análise dos autos, com fulcro na prova pericial, documentos juntados e fundamentos jurídicos aplicáveis, adianto que não tem razão os apelantes.

O autor, Domingos Gomes de Carvalho, foi diagnosticado com
discopatia lombar degenerativa
e
tendinite do manguito rotador
, patologias que o impedem de realizar atividades laborais que exijam esforços físicos de média ou alta intensidade.

No entanto, encontra-se atualmente desempenhando
atividade laboral compatível com suas limitações
, carregando caixas vazias de papelão em uma função de menor exigência física.

A sentença objurgada reconheceu o
direito ao restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária
, devido desde a cessação administrativa do benefício (15/09/2021), determinando a manutenção do auxílio até que o autor seja reabilitado para outra atividade ou, caso se comprove
irreabilitabilidade, aposentado-o por invalidez.

O autor recorre pleiteando a conversão imediata do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, sob o argumento de incapacidade total e permanente, bem como sua idade avançada, baixo grau de escolaridade e histórico de atividades exclusivamente braçais.

O INSS, por sua vez, sustenta que o prazo fixado para a cessação do benefício (DCB) foi excessivo, impedindo a revisão periódica das condições de saúde do segurado, o que pode ensejar pagamentos indevidos.

Pois bem.

·

RECURSO DE APELAÇÃO – BENEFICIÁRIO

Conforme o laudo pericial subscrito pelo médico Marcus José Pieroni (CRM 1175/MT), o autor (Id: 246560200):

É portador de patologias comprovadas (
discopatia lombar degenerativa e tendinite do manguito rotador
), que causam
incapacidade parcial
e
permanente
para atividades laborativas que exijam esforço físico de média ou alta intensidade;

Está desempenhando uma atividade compatível com suas limitações físicas,
sem evidências de incapacidade total ou absoluta
;

Não apresentou elementos que justifiquem, neste momento,
a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente
, sendo recomendada sua reabilitação profissional para funções de menor exigência.

O laudo pericial é claro e consistente,
não havendo elementos nos autos que o contradigam
. Destaco que a prova pericial possui papel central em processos dessa natureza, sobretudo em ações previdenciárias, dada sua capacidade técnica para avaliar a condição de saúde do segurado.

A propósito, vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE –– POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N.o 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – POSSIBILIDADE – INCAPACIDADE RECONHECIDA POR PERÍCIA REALIZADA APÓS A ALTA ADMINISTRATIVA – INCLUSÃO DO SEGURADO EM PROCESSO DE REABILITAÇÃO – ARTIGO 62, DA LEI N.o 8.213/91 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.o 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 2.
Reconhecido por prova pericial que a incapacidade da parte segurada é parcial e suscetível de reabilitação, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez. 3. Nos termos do artigo 62, da Lei n.o 8.213/91, o segurado, em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade
. 4. Verificada a permanência da incapacidade, por perícia médica posterior à alta administrativa, cabível o restabelecimento do auxílio-doença, devendo a segurada ser submetida a novo procedimento de reabilitação.” (TJ-MT - AC: 10001151720208110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023) (destaquei)

Desse modo, não se sustenta o pleito do autor para a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, uma vez que a incapacidade total e permanente não foi demonstrada.

Argumenta o autor que sua idade avançada (59 anos), baixa escolaridade e histórico de atividades braçais inviabilizam sua reinserção no mercado de trabalho em qualquer função que não seja manual.

Embora tais elementos devam ser considerados na análise da possibilidade de reabilitação, o entendimento consolidado pela jurisprudência, inclusive na Súmula 47 da TNU, é no sentido de que a concessão de aposentadoria por invalidez deve estar condicionada
à comprovação de incapacidade total e permanente, vejamos:

Súmula 47 – Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais:

“Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez.”

Essa análise deve considerar não apenas o contexto social, mas também as limitações objetivas da incapacidade atestada.

No caso concreto, a atividade laboral atual do autor demonstra que,
APESAR DE SUAS LIMITAÇÕES, ELE POSSUI CAPACIDADE RESIDUAL PARA DESEMPENHAR FUNÇÕES COMPATÍVEIS COM SUAS CONDIÇÕES FÍSICAS
. A reabilitação profissional, como previsto na sentença, é medida mais proporcional e adequada para garantir sua subsistência, em consonância com o disposto no art. 62, § 1o, da Lei no 8.213/91.

·

RECURSO DE APELAÇÃO – INSS

Por outro lado, o INSS, por sua vez, sustenta que a sentença fixou prazo demasiadamente extenso para a cessação do benefício, violando o disposto no art. 101 da Lei no 8.213/91, que prevê a possibilidade de revisão periódica dos benefícios por incapacidade.

Contudo, a sentença não fixou um prazo arbitrário ou desarrazoado, determinando que
o benefício deve ser mantido até a conclusão do processo de reabilitação profissional ou a eventual constatação de incapacidade permanente
, o que se alinha à previsão legal.

Importante destacar que a revisão periódica não é excluída pela sentença, uma vez que o próprio art. 101 da Lei no 8.213/91 assegura à administração previdenciária o direito de convocar o segurado para reavaliação, ainda que o benefício tenha sido concedido judicialmente, vejamos:

“Art. 101. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente e o pensionista inválido, cujos benefícios tenham sido concedidos judicial ou administrativamente, estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a:

I - exame médico a cargo da Previdência Social para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção;

II - processo de reabilitação profissional prescrito e custeado pela Previdência Social
;

III - tratamento oferecido gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.”

Logo, não há prejuízo à prerrogativa da autarquia de verificar a subsistência dos requisitos para manutenção do benefício.

A pretensão do INSS de fixar prazo máximo e automático para a cessação do benefício revela-se
contrária ao princípio da dignidade da pessoa humana, que exige análise individualizada de cada caso concreto
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025